Tribunal: TJSP
Processo: 2137071-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial, fundada em despesas condominiais. Interposição intempestiva do agravo. A inobservância de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso torna impossível o seu conhecimento.
Recurso não conhecido.